Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007585-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ELVIO CAMPARA BARRAGAN - CPF: 247.295.740-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN - CPF: 866.892.311-00 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I- Interpretando-se os preceitos legais a partir dos ditames da Constituição Federal, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC, sem que se faça, concomitantemente, uma análise pormenorizada de cada caso em concreto. Mantido o indeferimento do pedido de impenhorabilidade.

II- Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

III- Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007585-74.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN

EMBARGADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELVIO CAMPARA BARRAGAN
e
SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN
, contra acórdão de desprovimento de recurso de Agravo de Instrumento, e consequente manutenção da decisão agravada. Eis o teor da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE QUE OS VALORES DETÊM CÁRATER ALIMENTAR DA FAMÍLIA DOS EXECUTADOS, OU DE QUE ERAM DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS - CRISE PANDEMIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Interpretando-se os preceitos legais a partir dos ditames da Constituição Federal, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do NCPC, sem que se faça, concomitantemente, uma análise pormenorizada de cada caso em concreto. Mantido o indeferimento do pedido de impenhorabilidade.

II- Eventuais dificuldades financeiras desencadeadas com a crise sanitária não obsta o cumprimento das medidas de efetivação da execução.”

(ID no
124171575 - Pág. 1
).

Alega a parte Embargante que o v. acordão foi omisso, pois deixou de analisar a alegação de que o dinheiro penhorado, trata-se de valores necessários para pagamento de salário de funcionários que residem na fazenda e dependem exclusivamente desta renda para a sobrevivência e manutenção própria e de seus familiares, sendo assim omissa no que tange a este ponto do recurso.

Defende a ilegalidade da penhora efetuada na execução, uma vez que a impenhorabilidade do salário vem primordialmente amparada pelo Código de Processo Civil, tendo como única ressalva o pagamento de prestação alimentícia (§2o, Art. 833), o que não se aplica ao presente caso.

Requer o provimento do recurso, aplicando-se efeito modificativo, para sanar a omissão apontada, se pronunciando quanto aos fundamentos trazidos de excepcionalidade da atual situação, bem como para pré-questionar a matéria. (ID no 127204182 - págs. 1-5).

Contrarrazões apresentadas, onde se rebate as razões recursais e, ao final, requer a rejeição dos embargos com condenação dos Embargantes ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, visto notoriamente protelatório (ID no 118005493 - págs. 1-4).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
(destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“Embora não se desconheça a proteção legal à dignidade da pessoa humana, a fim de que se mantenha, também no âmbito judicial, o mínimo existencial e um digno padrão de vida do devedor e de sua família, hão de ser igualmente sopesados os princípios processuais que regem as demandas cíveis em geral, incluído o processo executivo; nestes princípios, elencam-se os da boa-fé processual, da proporcionalidade, da adequação e da efetividade da tutela jurisdicional, os quais orientam e regem o comportamento dos sujeitos processuais.

Nesse enredo é que, interpretando-se os preceitos legais a partir dos ditames da Constituição Federal, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do NCPC, sem que se faça, concomitantemente, uma análise pormenorizada de cada caso em concreto.

Nesse ínterim, diversamente da interpretação que pretende dar os agravantes, a impenhorabilidade alcança apenas os valores decorrentes de salário de empregados, mas não a verba que o empregador alega ser destinada àquele fim, de modo que em princípio não há como os agravantes invocarem a proteção do art. 833, IV, do CPC.

Daí que, para evitar que a constrição judicial recaia sobre o salário, é necessário demonstrar que os valores são provenientes exclusivamente do recebimento de salário/benefício, sendo necessário também que o devedor demonstre a necessidade integral dos valores recebidos para o seu sustento.

No caso dos autos, os documentos acostados ao ID no 85921484 - págs. 562-565), em especial alguns holerites esparsos, e ao ID no 85921484 págs. 566-572, que consta registros de 07 (sete) empregados, não comprovam que a quantia bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento dos referidos trabalhadores, bem como a cópia dos extratos bancários dos últimos três meses anteriores a penhora (ID no 85921484 - págs. 596-635), mostra uma extensa movimentação bancária, não servindo de prova que a constrição inviabilizaria a atividade econômica desenvolvida pelos executados.

Ademais, não é possível aos agravantes, valendo-se de uma suposta condição de empregadores, sustentarem a impenhorabilidade dos salários de seus empregados para escusar-se da obrigação contraída em face do exequente, já que se trata de uma relação jurídica completamente diversa.

Não obstante, muito embora os agravantes tenham trazido holerites que supostamente seriam o pagamento de salários na aludida conta, o fato é que não houve juntada de extrato que demonstrasse o depósito na conta dos empregados, e nem tampouco qualquer outro elemento que pudesse indicar se as contas em que recaiu a penhora, recebe exclusivamente depósitos de natureza salarial.

Tais comprovações se revelam necessárias, porque a proteção constitucional e legal (impenhorabilidade) é restrita ao salário, e não a quaisquer valores em conta, tanto que o artigo 835, do CPC/2015, dispõe que a penhora deve preferencialmente recair sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.

Por fim, pondera-se que acerca dos efeitos da atual crise econômica, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, não há norma jurídica que impeça a tentativa de medidas constritivas do patrimônio do devedor a quem incumbe comprovar eventuais prejuízos sofridos em decorrência dos atos expropriatórios ou, ainda, requerer a substituição do bem penhorado (arts. 847 e 854, § 3o, do CPC).

Neste contexto, descabe a liberação da penhora online em razão da crise sanitária provocada pelo COVID 19.

É fato que os negativos efeitos econômicos da pandemia alcançaram um grande número de pessoas. Todavia, tal não afasta a incidência das consequências contratuais, pois os autos não contam com qualquer elemento de caso fortuito ou força maior diretamente ligado ao devedor.

O cumprimento das medidas inerentes à execução por quantia certa não está sem eficácia em função da crise sanitária motivada pela pandemia. O credor de dívida consolidada em momento anterior à pandemia tem o direito de buscar a satisfação do seu crédito.

O fato é que não está provada cabalmente a natureza salarial das verbas penhoradas, nem tampouco de que a medida constritiva afetou a subsistência familiar dos executados ou mesmo atividade econômica por eles exercida. ”
(ID no 116641987 - págs. 1-6 - destaquei).

Os Embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que o Embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelos Recorrentes, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte Embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, bem como a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022